Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-20.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000806-20.2001.8.14.0039

APELANTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

APELADO: MAURICIO NEVES RAMOS, ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000806-20.2001.8.14.0039

APELANTE: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A

Advogado do(a) APELANTE: RUDSON ATAYDES FREITAS – OAB/PA 8.035

APELADO: JOSÉ NUNES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: FRANCINEY GÓES CARDOSO - OAB/PA 6.155

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
TÍTULO EFETIVAMENTE PAGO. PROTESTO INDEVIDO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000806-20.2001.8.14.0039

APELANTE: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A

Advogado do(a) APELANTE: RUDSON ATAYDES FREITAS – OAB/PA 8.035

APELADO: JOSÉ NUNES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: FRANCINEY GÓES CARDOSO - OAB/PA 6.155

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua, atual 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 4536387), que
a parte ré praticou ato ilícito ao protestar título relativo a débito que jamais contraiu e teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito. Em decorrência do ato praticado pela demandada, alegou que teve o crédito recusado em duas ocasiões.

Ao final, requereu a condenação da parte ré a pagar indenização referente a danos morais e materiais em R$ 120.000,00.

O réu apresentou contestação (ID 4536387, pg. 19 – ID4536388, pg. 04) alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que não praticou ato ilícito e exerceu regulamente seu direito de protestar o título que não foi pago no prazo estipulado. Sustentou ainda, que a declaração apresentada foi obtida através de coação exercida pelo autor, não sendo válida como prova. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4536400) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o réu ao pagamento de dez salários mínimos a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 4536401). Em suma, alega que o protesto do título é mero exercício regular de direito, haja vista o não pagamento no prazo acordado; que não obteve conhecimento do pagamento da duplicata, pois o apelado não informou que havia efetuado a quitação dos valores devidos; a irregularidade da declaração de pagamento apresentado pelo apelado, posto que fora obtida por meio de coação; a exacerbação do valor estabelecido a título de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o autor/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID 4536416.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelante ao pagamento de dez salários mínimos a título de danos morais.

Conforme se depreende da leitura dos autos, a relação entre as partes ocorreu em razão de uma duplicata com vencimento em 10/12/1996, sendo efetuado o pagamento em 13/12/1996 mediante depósito em cheque na conta do Banco Bamerindus S/A.

Dessa forma, resta demonstrada a desídia da parte apelante, eis que realizou o protesto do título mesmo tendo o apelado realizado o pagamento três dias após o vencimento. Além disso, não consta nos autos de que o autor fora devidamente intimado acerca do protesto realizado, indo de encontro ao que estabelece o art. 14 da Lei 9.492/97. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO DO CREDOR AO INFORMAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apesar de o protesto e negativação terem se originados a partir de uma mora legítima, faz-se necessário, como requisito do protesto, o envio de notificação prévia ao endereço do devedor. Para isso, é dever do credor informar ao cartório de notas o endereço correto em que tal procedimento se realizará. 2. Restaram comprovados o fato lesivo de responsabilidade da recorrida, o dano moral experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. 3. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10078199120198260361 SP 1007819-91.2019.8.26.0361, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 11/02/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

Como bem observou o juízo de piso, a recorrente agiu de forma bastante rápida na inclusão do nome do recorrido, visto que a duplicata venceu em 10/12/1996 e o pagamento foi efetuado somente três dias depois, em 13/12/1996, sem qualquer notificação acerca do ato realizado.

Além disso, a alegação da apelante de que o apelado efetuou o pagamento e não informou não merece acolhimento. Não é obrigação da parte informar acerca do pagamento efetuado, pois, conforme informou na peça recursal, o pagamento foi realizado através do depósito de cheque na conta corrente da recorrente. Logo, deve o credor ter conhecimento acerca dos valores depositados, visto que de fácil identificação, considerando o meio utilizado pelo recorrido.

Não se trata, como sustenta a apelante, de mero exercício regular do direito. De acordo com o que fora demonstrado, houve o protesto do título e a restrição de crédito do apelado mesmo com o título pago.

Na peça de defesa (ID 4536387, pg. 23), a apelante apresenta uma linha cronológica dos acontecimentos e informa que o título teve entrada no cartório em 19/12/1996, sendo protestado em 07/01/1997. Ou seja, dias após o apelado ter quitado o débito, que ocorreu em 13/12/1996.

Assim, não se trata de exercício regular de direito, pois o devedor havia realizado o pagamento do débito, não havendo razão para ter sofrido as sanções do não pagamento, estando a recorrente ciente do pagamento, posto que o valor fora depositado em conta corrente.

Outrossim, a alegação de que a declaração do documento de ID 4536387, pg. 11, fora obtida mediante coação não merece guarida.

A parte alega que a documento decorreu em razão do emprego de ameaça e violência perpetrada pelo apelado, pois teria utilizado arma de fogo a fim de coagir o diretor a emitir referido documento.

Em análise aos documentos juntados na contestação e na apelação, constato que a recorrente não apresentou documento algum que comprove o alegado. Não consta boletim de ocorrência, inquérito policial, notícia sobre denúncia criminal ou qualquer procedimento que tenha sido realizado. Tanto que na peça recursal a apelante não indica qual a conduta praticada pelo apelado, constando essa informação somente na peça de defesa.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da restrição de crédito indevida realizada pela apelante.

O recorrido, ao tentar adquirir alguns bens, teve o fornecimento de crédito recusado em razão do protesto realizado e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos de ID 4536387, pg. 09-10, comprovam a recusa da venda dos bens pretendidos pelo demandante. O documento de ID 4536387 comprova o alegado pelo apelado, pois o diretor da empresa apelante informa ao Banco Bradesco S/A que o título fora quitado e cancelado, ocorrendo a retirada do nome do autor junto aos Serasa.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do referido diploma estabelece que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO QUITADO COM ATRASO. PROTESTO DO TÍTULO APÓS PAGAMENTO. TÍTULO PAGO APÓS 9 DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.500,00, CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008423931, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/03/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008423931 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TÍTULO EFETIVAMENTE PAGO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de protesto indevido presume-se o dano moral suportado pela pessoa jurídica - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

(TJ-MG - AC: 10000210802518001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

O ato praticado pela recorrente por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

No caso em questão, ressalto que logo após a efetivação do protesto pelo banco, a empresa apelante promoveu o cancelamento da restrição.

Acrescento que o apelado promoveu a quitação do débito de forma diversa da prevista, uma vez que realizou o depósito do débito, após o vencimento da DM, em conta corrente da apelante, o que por certo dificulta a baixa do título pelo pagamento. Entretanto, esse fato apenas deve ser levado em conta no arbitramento do dano, que não deve ser elevado, sob pena de causar o enriquecimento sem causa da parte.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação por danos morais
.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra mais adequada, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Altere-se o cadastro dos polos ativo e passivo junto ao PJE, eis que consta o nome de outras partes.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022